Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700288-38.2024.8.07.0019 RECORRENTE: RONILDO BISPO DA GAMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, na redação anterior à Lei n. 14.994/2024, todos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006). A Defesa pleiteia a anulação do Júri, sob a alegação de ocorrência de vícios insanáveis, por não constar no rol dos quesitos aqueles resultantes da sustentação de desclassificação da infração penal para a de lesões recíprocas, e ainda por ter sido entregue a cada um dos jurados uma cópia da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O conhecimento do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no artigo supracitado, e as questões quanto à absolvição e desclassificação, alegadas pela Defesa, foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana. 2.1 As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nulidade posterior à pronúncia: se o Conselho de Sentença reconheceu a ocorrência de tentativa de homicídio, o que, evidentemente, configura crime doloso contra a vida, resta afastada, de forma inequívoca, a tese de desclassificação para lesão corporal recíproca. 3.1. Não há qualquer prejuízo à Defesa, e nem ilegalidade a ser corrigida, com a entrega da denúncia aos jurados, ainda mais que a própria Acusação poderia tê-la lido, conforme art. 479 do Código de Processo Penal. 4. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto. 5. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 6. Dosimetria da pena: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a penabase prevista no inciso VI do § 2o do art. 121 do Código Penal (com a redação anterior à Lei n. 14.994/2024), majorada em 1/6 para cada agravante (motivo fútil e emprego de meio cruel), em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, reduzida em 1/3 pela tentativa e, posteriormente majorada em 1/3, em razão da majorante reconhecida (art. 121, §7o, inciso III, do CP com redação anterior à Lei 14.994/2024), totalizando 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 483, §4o, e 619, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que houve negativa de prestação jurisdicional por ter o Tribunal sido omisso quanto à análise de tese defensiva crucial, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressalta, ainda, ausência de quesito específico sobre a tese defensiva de desclassificação para lesões corporais mútuas; b) artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a entrega da denúncia aos jurados, peça unilateral da acusação, viola a paridade de armas e pode influenciar indevidamente o julgamento, pois contém apenas a versão acusatória sem contraditório. Aduz que o artigo 472, parágrafo único, do CPP autoriza apenas a entrega da pronúncia e do relatório, não da denúncia. Acrescenta que tal prática compromete a presunção de inocência e configura afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do artigo 798 do CPP. Insta salientar que no caso em apreço, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão da apelação (ID 72336408) e, posteriormente, embargos de declaração nos próprios embargos (ID 73953317), os quais, todavia, não foram conhecidos, razão pela qual não houve interrupção do prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “embargos de declaração não conhecidos, por serem intempestivos ou manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.” (AgRg no AREsp n. 2.755.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração conhecidos (ID 73874164) foi publicado no dia 16/7/2025 (certidão de ID 74008620), iniciando-se o prazo no dia 17/7/2025 e encerrando-se em 31/7/2025. Contudo, o recurso especial somente foi interposto em 4/9/2025 (ID 75893575). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria seguir. Isso porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando há deficiência na fundamentação, notadamente quando o recorrente não indica expressamente o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.029, II, do CPC/2015. A correta demonstração do cabimento do recurso especial exige a indicação explícita do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como da alínea correspondente que autoriza sua interposição.” (AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). (g.n). Demais disso, o apelo especial não deveria subir no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do CPP, uma vez que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Tampouco não caberia dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 472, parágrafo único, e 483, §4o, ambos do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028